Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ADITAMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECIFICA. NULIDADE. OFÍCIO.
1. O aditamento da inicial da ação de tutela antecipada em caráter antecedente somente será necessário se não houver a estabilização da demanda.
2. A parte autora deverá ser intimada especificamente para promover o aditamento da inicial, sob pena de nulidade processual, passível de reconhecimento de ofício.
3. Deu-se provimento ao recurso.